Tribunal: TCU
Processo: 027.350/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9673/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.350/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Cristina Caires (XXX.139.498-XX); Ana Luiza Exel da Silva (XXX.614.548-XX); Cintia Luziane Santos Sena (XXX.830.823-XX); Claudinea de Paula (XXX.200.166-XX); Geilson Camilo da Silva (XXX.444.584-XX); Halina Araujo Souza Rocha (XXX.450.114-XX); Jacqueline Braga Rebello (XXX.101.367-XX); Juliana Angelica Alves Ferreira (XXX.016.434-XX); Mineia Jardim Barbosa (XXX.379.600-XX); Sabrina Rodrigues Amaral (XXX.540.710-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.